Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão o qual negou provimento ao apelo interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença.
1.1 O embargante alega existir omissão, contradição e obscuridade no aresto, em relação a diferença encontrada no cálculo apresentado pela parte contrária. 1.2 Aduz não terem incluído os juros de mora a partir da citação na reconvenção, além de não ter abatido os valores dos ITBH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão omissão e contradição quanto aos cálculos apresentados pela parte contrária, concernentes à indenização devida a título de ressarcimento de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto asseverou não prever os pronunciamentos judiciais não índice para correção monetária, nem a incidência de juros de mora sobre o ressarcimento dos alugueis à agravante. Ademais, o abatimento de eventuais despesas com tributos ficou condicionada à comprovação de pagamento pela Companhia Imobiliária. 4.1. O agravado apresentou os cálculos, aplicando correção monetária pelo IPCA, sem previsão de juros de mora e sem o abatimento de tributos, uma vez que a TERRACAP não comprovou qualquer pagamento a esse título. Nesse contexto, conclui-se não divergirem os cálculos homologados do título judicial exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 4o; art. 489, §3o; art 1.022, caput, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07101979820238070000, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023; REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.